Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-79.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000545-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IVANILSON DOS SANTOS SANTANA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR - 7ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETO PREVENTIVO EMITIDO NA DATA DE 09/11/2023, PELA SUPOSTA PRÁTICA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PREVISTAS NO ART. 157, CAPTU DO CÓDIGO PENAL (ROUBO). 01. IMPETRANTE ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DOS DELITOS, INDÍCIOS DE SUA AUTORIA E GRAVIDADE DA CONDUTA COMPROVADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, MESMO QUE SUCINTA, MAS APTA A GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PACIENTE ESTÁ ATUALMENTE FORAGIDO, EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. 02. CONSTRAGIMENTO ILEGAL PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, EM RETRATAR A DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. NESSE DIAPASÃO, APESAR DO ARTIGO 589 DO CÓDIGO DE PROCESSO PE-NAL (CPP) PERMITIR A REVISÃO DA “ LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO PREVENTIVA” PELO JUÍZO QUE A DECRETOU, A REVISÃO NÃO EXIGE QUE O MESMO JUÍZO RESPONSÁ-VEL PELA CUSTÓDIA REALIZE A RETRATAÇÃO, ESPECIALMENTE SE O CASO JÁ ESTIVER DIS-TRIBUÍDO PARA A VARA COMPETENTE. 03. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE QUE NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZAM SUA MANUTENÇÃO. INEXEQUIBILIDADE. E OUTRO VÉRTICE, AS ARGUMENTAÇÕES DO IMPETRANTE, QUANTO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE, NÃO TÊM O CONDÃO DE AUTORIZAR, DE PER SI, A CONCESSÃO DA ORDEM, SE EXISTEM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA CAUTELAR, POIS SÃO VARIÁVEIS QUE NÃO ALTERAM A SUA POTENCIALIDADE LESIVA PARA A REITERAÇÃO DELITIVA, DIANTE DO QUE JÁ FOI CONSTATADO NA HIPÓTESE VERTENTE. PARECER DA PROCURADORIA OPINANDO PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000545-79.2024.8.05.0000, sendo impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do paciente IVANILSON DOS SANTOS SANTANA, e impetrado o MM. MM. DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem de Habeas Corpus e denegá-la, nos termos do voto do Relator.